Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Sentença suficientemente fundamentada (art.93, IX, CF; art. 371, CPC) e que se ateve ao pedido e causa de pedir, observados os limites da lide. Não acolhida a pretensão da apelante, tal não significa julgamento aquém (citra) do pedido. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.

2. Em embargos à execução, quem alega excesso de execução deve necessariamente juntar planilha de débitos com demonstrativo do que entende como correto: artigo 917, inciso III, §3o, CPC. 2.1. Ao contrário do alegado pela apelante, em decisão de emenda à inicial, determinada a instrução da inicial com documentação apta ao regular processamento do feito, o que incluía juntada de planilha de débitos, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Determinação não atendida, escorreito o indeferimento da inicial.

3. Em execução fundada em título extrajudicial, o devedor poderá opor embargos (CPC, art. 914), misto de ação e defesa, cuja finalidade é declarar o título ineficaz, ou desconstitui-lo, ou tornar sem efeito atos de execução. Neste caso, em regra, a cognição é plena. No entanto, “A cognição nos embargos é parcial quando o exequente visa a executar título de crédito que tenha circulado, porque aí a abstração e a autonomia inerentes aos títulos cambiais impedem a discussão da causa debendi – isto é, da relação jurídica subjacente ao título (art.22, Lei Uniforme de Genebra; STJ, 4a Turma, REsp 2814/MT, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, j. 19.06.1990, DJ 06.08.1990, p.7.342).” - Marinoni, Luiz; Arenhart, Sérgio, Mitidiero, Daniel in Código de Processo Civil comentado – 6a edição – São Paulo: Thomas Reuter, Brasil, 2020, p.1042 3.1. A execução fundada em cheque movida contra a apelante se funda em cheque, depositado e devolvido por insuficiência de fundos e por sustação do emitente, o que dispensa discussão sobre a causa debendi.

4. O artigo 918, III do CPC prevê a rejeição liminar dos embargos à execução quando manifestamente protelatórios. É o caso: apesar de a embargante alegar excesso de execução, sequer juntou planilha com demonstrativo do que entende como correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida. Correta a aplicação de multa por ato atentatório à Justiça com base no artigo 77, IV, §§1o2o, CPC.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.